Tribunal: TJMT
Processo: 1005065-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005065-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator em substituição legal:
Des.
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO ROSA NEVES PACHECO - CPF: 915.430.611-68 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GERALDO JOAO RIBEIRO - CPF: 261.547.306-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO ROSA NEVES PACHECO - CPF: 915.430.611-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), GERALDO JOAO RIBEIRO - CPF: 261.547.306-91 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO ROSA NEVES PACHECO - CPF: 915.430.611-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), GERALDO JOAO RIBEIRO - CPF: 261.547.306-91 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARCIO APARECIDO GUEDES, MARCIO VIDAL E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
—
NULIDADE DE ATO JURÍDICO
—
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA
—
APOSENTADORIA
—
OMISSÃO SANADA
—
RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
—
EFEITOS INFRINGENTES
—
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de ato administrativo conferindo estabilidade extraordinária e dos atos subsequentes, incluindo a aposentadoria. Alega-se omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Reconhece-se que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao embargante, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham adquirido o direito até a data de sua publicação.

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o embargante, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF no 573. Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante à aposentadoria.

Os Embargos de Declaração são acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ratifica-se ainda a extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

V
oto

Embargos de declaração opostos por
Geraldo João Ribeiro
e
pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que retificou a sentença para
afastar o decreto de extinção do processo e julgou procedentes os pedidos da
ação civil pública
(Id. 176991182).

Geraldo João Ribeiro
(Id. 179898223) assegura que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não demonstrou a existência de distinção entre o caso concreto e o entendimento adotado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como d
a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Assevera que, não observou que está a ocorrer a impossibilidade da averbação do tempo de contribuição no regime geral da previdência social, uma vez que o embargante aposentou pelo regime geral em 1o de junho de 2012, com benefício registrado sob o no 1371725176.

Afiança que, deve ser “
sanada a contradição/omissão, para exclusão da nulidade o ato no 9.530, de 1o de outubro de 2020 que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, a luz do princípio do contraditório e ampla defesa, do julgamento ultra petita e da matéria de ordem pública, uma vez que referido pedido faz-se necessário o litisconsórcio necessário do MTPREV
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 209855661).

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 180936694) acentua que, o acórdão embargado foi omisso,
no que se refere ao pedido de extinção da
ação civil pública
pelo próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão da perda superveniente do interesse de agir nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como não demonstrou a existência de distinção entre o caso concreto e o entendimento adotado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000 e d
a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 209855661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1015626-30.2021.8.11.0000 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA — IMPRESCINDIBILIDADE.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — NECESSIDADE DE

EXCLUSÃO DO QUADRO DE APOSENTADOS — POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME GERAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de perda superveniente do interesse processual, a Câmara julgou procedentes os pedidos.

Direto ao ponto, a controvérsia consiste em saber se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir a situação funcional do embargante Geraldo João Ribeiro.

De fato, compreendo que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao servidor, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, por meio do ato no 9.530, de
1o de outubro de 2020
(Id. 158645843), de sorte que essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham sido aposentados ou adquirido o direito até a data de sua publicação (15 de setembro de 2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relator designado Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2022
). [sem negrito no original].

Ademais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o embargante
Geraldo João Ribeiro
, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF no 573, ocorrida em 9 de março de 2023.

Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8o e 9o da Lei no 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC no 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual no 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC no 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual no 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC no 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9o da Lei Estadual no 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5o, IV, da Lei Estadual no 4.546/1992.
8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado
. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC no 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. (STF, tribunal Pleno, arguição de descumprimento de preceito fundamental no 573, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
julgamento em 6 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
9 de março de 2023
).

Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante
Geraldo João Ribeiro
à aposentadoria.

Nesse sentido:
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
20 de março de 2024
;
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 1022231-39.2016.8.11.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 23 de abril de 2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 1003371-48.2020.8.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 30 de abril de 2024
; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
remessa necessária 003771-26.2016.8.11.0041
, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro,
julgamento 30 de abril de 2024
.

Assim, para manter a coerência e
o dever de uniformização da jurisprudência, mantê-la estável e íntegra, conforme dispõe o artigo 926, do Código de Processo Civil
, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

De resultado, pelo fato de o embargante
Geraldo João Ribeiro
já se encontrar aposentado, desde
1o de outubro de 2020
, correta a sentença ao reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir, o que enseja a extinção da Ação Civil Pública sem análise do mérito.

Ante o exposto,

ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES,
os embargos de declaração de
Geraldo João Ribeiro e do Estado de Mato Grosso
, para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI no 1015626-30.2021.8.11.0000 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF no 573), bem como para ratificar, ainda, a extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024